Tribunal: STF
Processo: RE 1466915
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno no recurso extraordinário. PIS e COFINS. Valores repassados a terceiros. Exclusão da base de cálculo. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência da SÚMULA nº 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação.



    2. Conforme consignado na decisão agravada, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 /STF. Precedentes.



    3. Diante da sucumbência recíproca fixada na origem, não é possível a majoração da verba honorária pelo STF. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.